Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-24.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO. CDC. TARIFAS BANCÁRIAS PARA REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TESE RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. TEMA 972. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS ATRASADAS. INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), a título de tarifa de avaliação do bem, R$ 1.124,05 (um mil, cento e vinte e quatro reais e cinco centavos), a título de seguro proteção financeira, R$ 108,66 (cento e oito reais e sessenta e seis centavos), relativo aos honorários cobrados na parcela no 06, R$ 231,25 (duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) relativo aos honorários cobrados nas parcelas no 07 e no 08 e R$ 190,43 ( cento e noventa reais e quarenta e três centavos), relativo aos honorários cobrados nas parcelas no 09 e no 10.
3. A recorrente alega a ausência de abusividade na cobrança das tarifas especificadas em contrato entabulado entre as partes, conforme se infere da Cédula de Crédito Bancário no 288870271 CDC (ID. no 11145893 – Pág. 1/3). Subsidiariamente, pugna pela devolução dos valores cobrados, em sua forma simples, e não na forma dobrada, ante a ausência de má-fé.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como "órgão superior do Sistema Financeiro Nacional". Suas competências estão elencadas no art. 4o da Lei no 4.595/64, sendo ele responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3o da Lei). Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos. Atualmente, a Resolução CMN 3.919/2010 prevê as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central.
7. O assunto dos autos foi objeto de recurso repetitivo julgado pelo STJ (Tema 958) no julgamento dos REsp 1.578.553/SP, REsp 1.578.526/SP e REsp 1.578.490/SP, que tratava sob a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem, que fixou a seguinte tese: “1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
8. Em relação à tarifa de registro do contrato, o STJ no julgamento do RESp 1.578.526, reconheceu a validade da sua cobrança, ressalvados os casos de reconhecido abuso da sua exigência e também a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto, não havendo abusividade na cobrança de R$ 271,62 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), a título de registro de contrato, visto que não onera excessivamente o consumidor, e a informação no CRLV de que o bem encontra-se alienado fiduciariamente permite verificar que o serviço referente ao registro do contrato foi efetivamente prestado junto ao órgão de trânsito (ID no 11145933 – Pág. 1).
9. No que diz respeito à tarifa de avaliação de bens, a controvérsia foi tratada pelo STJ no Recurso Especial n.o 1.578.553/SP, no qual foi definido que o pagamento dessa tarifa está condicionado à efetiva demonstração da prestação do serviço e não incidência de onerosidade excessiva. No caso em apreço, o recorrente não logrou êxito em comprovar a realização do serviço, e inexiste no contrato firmado, previsão de cobrança de taxa de avaliação de bens, razão pela qual é indevido o pagamento da tarifa de avaliação, no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).
10. No julgamento do recurso repetitivo pelo STJ no Recurso Especial no 1.639.320 (Tema 972) foi fixada as seguintes teses repetitivas: “1) abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. - CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2) Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3) A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
11. No caso dos autos, a restituição dos valores despendidos a título de seguro proteção financeira é indevida, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado, e visa salvaguardar o próprio consumidor em caso de morte, desemprego involuntário, incapacidade física total ou temporária, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao financiamento, ficando coberto, em caso de sinistro, durante todo o período de vigência do contrato, bem como não há prova de que a contratação foi ilegal ou que houve venda casada, sendo, portanto, válida a tarifa.
12. Não há previsão no contrato entabulado entre as partes de cobrança de honorários advocatícios, em razão de atraso de pagamento das parcelas do financiamento, devendo ser restituído ao recorrido a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), referente à cobrança de honorários advocatícios embutidas nas parcelas no 6/10.
13. A devolução das tarifas bancárias cobradas indevidamente deve operar-se na forma simples, pois a existência de previsão contratual sinaliza a ausência de má-fé do banco, impedindo a repetição do indébito. Inviável, pois, a incidência da devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança de determinado valor pelo credor decorre de cláusula contratual previamente pactuada, ainda que posteriormente declarada nula pelo Poder Judiciário, porquanto não resta caracterizada a culpa. Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.963876, 20160910048354ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 30/08/2016; Acórdão n.940242, 07011099320158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2016; Acórdão n.932370, 07025546120158070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/04/2016.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da condenação o valor de R$ 1.124,05 (um mil, cento e vinte e quatro reais e cinco centavos), a título de seguro proteção financeira.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência recorrente vencido e de contrarrazões.
16. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.